Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL DA MATA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido pelo ESPÓLIO DE MANOEL DA MATA E SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e outro, a impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que na elaboração dos cálculos foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, porquanto este era o índice de correção vigente à época, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, de maneira que não poderia impugnar aqueles valores para a adoção de um parâmetro de correção monetária diverso. Ocorre que, entre o pedido de homologação dos cálculos e a data da decisão agravada, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. Dessa forma, deve ser aplicada, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado,a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos os pressupostos para, ao menos, por ora, suspender a eficácia da decisão impugnada. A controvérsia pode ser assim resumida: Na ocasião em que o agravante elaborou os cálculos, ainda estava pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal o RE 870.947/SE, em que se discutia a constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Por isso, o índice adotado foi a TR a partir de 30.06.2009. Com a conclusão do julgamento, o recorrente postulou a aplicação do novel entendimento fixado pela Suprema Corte para fazer incidir o IPCA-E a partir de 30.06.2009. Então, sobreveio decisão agravada com o seguinte teor: “Nada a prover quanto à impugnação de ID 68393022. Observe-se que a Contadoria Judicial atualizou os cálculos apresentados pelo próprio exequente, tendo em vista a concordância do executado. Além disso, a decisão de ID 54854893 que homologou os cálculos do exequente foi proferida em janeiro do corrente ano, e, portanto, está preclusa nos autos. A irresignação da parte deve seguir a vida recursal adequada. Dê-se mera ciência à parte autora. Cumpra-se a decisão de ID 67343495 IMEDIATAMENTE.” Discute-se na hipótese se é possível, sem violar a eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos, a alteração do incide de atualização monetária. A aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública foi afastada por inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810). Por outro lado, a tese defendida pelo agravante tem encontrado respaldo em precedentes recentes produzidos no âmbito da egrégia Corte, conforme revelam as seguintes ementas “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRECLUSÃO AFASTADA - RE 870947/STF - REPERCUSSÃO GERAL - ALTERAÇÃO DE ÍNDICE: TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E - COISA JULGADA - CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS - DECISÃO REFORMADA. 1. Não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR - Taxa Referencial ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). 3. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 5. Recurso provido. “(Acórdão 1255670, 07072758920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização monetária do débito pela Taxa Referencial - TR. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp 1.112.746/DF - Tema 176). 4. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão 1262678, 07097311220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, a fim de propiciar melhor exame da matéria, deixo de antecipar a tutela recursal, como pretende o agravante, mas empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA